Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a sentença de ID 60377859 que, proferida nos autos de ação declaratória ajuizada por ERIVELTO BESERRA DE AGUIAR, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e improcedente o pedido reconvencional, para determinar à requerida a realização de novo cálculo, “utilizando o critério do inciso V do art. 595 da RN 1.000/2021, limitando o período de cobrança aos seis ciclos anteriores à constatação da irregularidade”. Em suas razões recursais (ID 60377865), a apelante/autora sustenta, em suma, a regularidade da cobrança promovida em desfavor do apelado/autor. Aponta a devida observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo por meio do qual foi apurado o período de persistência e a consequente cobrança adicional em razão da irregularidade constatada no medido de energia instalado na unidade consumidora de responsabilidade do apelado/autor. Esclarece que, “comprovado o procedimento irregular, a Resolução Normativa 1.000/2021, no seu art. 595, dispõe que comprovado o procedimento irregular, para proceder com a recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados (“kWh Fat”) e o valor correto (“kWh Corr”), sendo este apurados por meio de um dos critérios descritos no mencionado artigo, os quais são aplicados de forma sucessiva, tendo, ao final, o valor devido (“kWh Dev”)”. Indica que “o critério utilizado no caso dos autos foi o do inciso IV, do mencionado art. 595 da Resolução Normativa de no 1.000/21, cujo parâmetro é a carga desviada no momento da constatação da irregularidade”, bem como destaca que “a metodologia utilizada para identificar o período de duração para fins de recuperação de consumo levou em consideração a análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, nos termos do art. 596 da referida resolução, respeitando o limite máximo de 36 meses, conforme §5o desse artigo”. Ressalta que “a carga levantada no momento da inspeção foi de 4.083 kWh por mês, sendo o período recuperado de 23 ciclos, totalizando 93909 kWh, valor perfeitamente razoável e dentro do padrão de consumo da unidade, o que serviu como base de cálculo para ser aplicado com as devidas proporção referentes a quantidades de dias faturados no ciclo do faturamento indevido, conforme se verá adiante no memorial de faturamento”. Pugna, ao final, pela reforma da sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e procedentes os pedidos reconvencionais. Preparo ID 60377866. Contrarrazões ID 60377876. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que o “[r]ecurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Acerca do tema, este Egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. 2. Do não conhecimento do apelo - princípio da dialeticidade. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, a ausência de comprovação de que a autora realizou o contrato de empréstimo com o requerido. 2.3. O apelante se resume em colar e copiar a contestação oferecida nos autos, sem, no entanto, impugnar o principal argumento da sentença. 2.4. Grande parte do apelo se insurge contra a medida liminar pleiteada e deferida pelo juízo de primeiro grau e não o mérito em si. 3. Conforme o entendimento desta Corte, a mera cópia da contestação e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do apelo. 3.1. Precedente: "(...) Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. (...) ." (07029247120198070012, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 3/6/2020). 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que "não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido". (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1406525, 07312908520218070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022) AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a procedência do pleito autoral foi fundamentada na ausência de comprovação efetiva, seja no âmbito administrativo ou judicial, quanto ao período de perpetuação da irregularidade encontrada no medidor de consumo instalado na unidade consumidora de responsabilidade do apelado/autor. Nesse sentido, consignou o magistrado de origem que: “No caso, em que pese a emissão do TOI e avaliação técnica do medidor, não há nos autos avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, relativas ao período anterior ao tido como irregular, que permitam concluir que a data inicial da irregularidade seria maio de 2021. Ademais, também não consta dos autos elementos suficientes para demonstrar como teria se dado a apuração das diferenças a receber pela requerida. Assim, dos documentos juntados aos autos não é possível afirmar que antes do período tido como de apuração irregular, o consumo da unidade era maior, e que teria havido, de fato, um desvio de carga. Nesse sentido, afirma o autor, em sua peça de ingresso, que após a troca do medidor, o consumo teria diminuído, juntando à inicial a fatura com vencimento em maio de 2023 (ID 173161436), que demonstra que, após a troca do medidor, a energia consumida (143 kWh), de fato, diminuiu, em relação às faturas anteriores (janeiro de 2023 – 237kWh; fevereiro de 2023 – 507 kWh). Dessa forma, entendo que, em que pese inexistir nulidade na emissão do TOI, a apuração da receita a ser recuperada sem a efetiva demonstração de que a suposta irregularidade teve início em maio de 2021, e sobre como se deu a descoberta da carga desviada, torna a cobrança nula. Isso porque, inexistiu transparência na apuração do período de irregularidade e dos valores devidos. (...) Portanto, verificada a irregularidade na apuração da receita a ser recuperada, a pretensão autoral de declaração de nulidade da cobrança merece acolhimento”. (destaquei) Ocorre que recurso não enfrenta a sentença. A análise dos seus fundamentos indica a mera reprodução de teses e termos da contestação, sem o confronto específico e direto da irresignação quanto à impugnação do ato judicial recorrido, em especial porque não tece uma linha sequer acerca da forma de apuração do período de duração da irregularidade mediante a utilização dos critérios dispostos no caput do artigo 596, da RN ANEEL no 1.000/2021, a fim de justificar a realização da cobrança referente aos 23 ciclos anteriores à verificação da irregularidade. Cumpre destacar que, em linha com o entendimento dos Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vícios estritamente formais, não havendo possibilidade de complementação superveniente da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se.